Tribunal: TJES
Processo: 5002952-40.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Usucapião de bem móvel
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002952-40.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA BARCELOS SANTOS

APELADO: LAGUNA MOTOS - COMERCIO DE MOTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO GRAVADO COM RESERVA DE DOMÍNIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Usucapião de Bem Móvel, indeferiu de plano a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 330, III, do CPC. A autora alegou ter adquirido motocicleta com cláusula de reserva de domínio em favor da ré, quitado integralmente o financiamento e exercido a posse pacífica por mais de 11 anos. Requereu o reconhecimento da usucapião ordinária ou, subsidiariamente, extraordinária. O juízo a quo entendeu que a posse exercida sobre bem com reserva de domínio é precária, inviabilizando a usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição da pretensão de cobrança da dívida garantida por reserva de domínio tem o condão de converter a natureza da posse do comprador, tornando-a apta à aquisição da propriedade do bem móvel por usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reserva de domínio é garantia acessória que se extingue com a prescrição da pretensão principal de cobrança, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, aplicável à dívida líquida constante de instrumento particular.

Uma vez prescrita a pretensão de cobrança do preço, o credor não pode mais se valer da cláusula de reserva de domínio para reaver o bem, extinguindo-se o obstáculo jurídico à aquisição por usucapião.

A partir da prescrição da pretensão do credor, opera-se a inversão da posse (
interversio possessionis
), que passa a ser exercida com
animus domini
, iniciando-se o prazo da prescrição aquisitiva.

O prazo de cinco anos previsto no art. 1.261 do Código Civil para a usucapião extraordinária de bens móveis restou cumprido, tendo a ação sido ajuizada mais de seis anos após a prescrição da dívida.

Jurisprudência de diversos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de usucapião de bem móvel após a prescrição da dívida garantida por alienação fiduciária ou reserva de domínio, independentemente da comprovação da quitação.

A extinção liminar da ação configurou cerceamento de defesa, pois impediu a instrução e análise do mérito da pretensão da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão de cobrança da dívida garantida por reserva de domínio extingue o direito do credor de se opor à posse do devedor, convertendo-a em posse com animus domini.

Iniciada a contagem do prazo da usucapião extraordinária, é possível o reconhecimento da aquisição da propriedade do bem móvel, desde que cumpridos os requisitos do art. 1.261 do Código Civil.

A extinção liminar da ação de usucapião, sem análise do mérito e sem oportunizar a instrução probatória, configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, § 5º, I, e 1.261; CPC, arts. 485, I, e 330, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Recurso Cível nº 5019261-05.2020.8.24.0038, Rel. Marco Aurelio Ghisi Machado, j. 20.09.2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 70082368606, Rel. André Luiz Planella Villarinho, j. 26.09.2019; TJ-RS, Apelação Cível nº 70080815269, Rel. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 25.04.2019; TJ-RS, Apelação Cível nº 70076654367, Rel. Alzir Felippe Schmitz, j. 26.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002952-40.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA BARCELOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAGUNA MOTOS - COMERCIO DE MOTOS LTDA, PERFIL MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Cível
interpost
a

por
VANESSA BARCELOS SANTOS
em face da r. sentença de Id. 3636056
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Usucapião de Bem Móvel ajuizada em desfavor de
LAGUNA MOTOS COMERCIO DE MOTOS LTDA
e
PERFIL MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
, indeferiu de plano a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, I, e 330, III, do Código de Processo Civil.

Em sua petição inicial (Id. 3636044), a autora, ora apelante, narrou ter adquirido em 19/04/2010 uma motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, placa MTF0902/ES. Alegou que sobre o bem foi registrada uma reserva de domínio em favor da requerida PERFIL MOTOS. Sustentou ter quitado integralmente o valor do financiamento, mas, devido ao decurso do tempo, não possui mais os comprovantes de pagamento. Afirmou exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta do veículo por mais de 11 anos, arcando com todos os tributos incidentes. Requereu, assim, a declaração de aquisição da propriedade por usucapião ordinária ou, subsidiariamente, extraordinária.

A sentença recorrida extinguiu o feito prematuramente, sob o fundamento de que a posse exercida sobre veículo gravado com reserva de domínio é precária, o que impossibilita a aquisição do bem por usucapião, por não correr a prescrição aquisitiva nesse cenário.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 3636063). Em suas razões, sustenta, em suma, que, ainda que não houvesse quitado o bem, a pretensão da credora para a cobrança da dívida encontra-se prescrita. Argumenta que a dívida, originada em 19/04/2010, estava sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, tendo este se consumado em 19/04/2015. Defende que, a partir dessa data, sua posse deixou de ser precária, convertendo-se em posse com
animus domini
, o que deu início ao prazo da prescrição aquisitiva. Afirma que, desde então, exerceu a posse por tempo superior ao exigido para a usucapião extraordinária de bem móvel (5 anos). Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

N
ão foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada em primeira instância.

O recurso é cabível, tempestivo e, sendo a apelante beneficiária da justiça
gratuita, está dispensada do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia cinge-se em definir se a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, garantida por reserva de domínio, tem o condão de transmudar o caráter da posse do comprador, tornando-a hábil a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião.

O douto magistrado sentenciante entendeu que a existência do gravame de reserva de domínio torna a posse do bem precária, impedindo a contagem do prazo para a usucapião. Tal entendimento, embora encontre respaldo em uma interpretação mais restritiva do instituto, não se coaduna com a melhor doutrina e a jurisprudência mais recente, que analisam a questão sob a ótica da função social da propriedade e da boa-fé objetiva.

A apelante, por sua vez, traz à baila argumento decisivo e que não foi apreciado pelo juízo
a quo
:
a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança da dívida principal.

Com efeito, a reserva de domínio é um pacto acessório de garantia, vinculado a um contrato de compra e venda a prazo, cuja finalidade é assegurar ao vendedor o recebimento integral do preço. A propriedade do bem só é transferida ao comprador após a quitação da dívida.

No caso dos autos, a relação jurídica que deu origem à dívida foi formalizada em 19/04/2010, data da emissão da nota fiscal. Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de cobrança submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Inexistindo nos autos qualquer notícia de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, a pretensão da credora (PERFIL MOTOS) para cobrar o saldo devedor, em tese, prescreveu em

19 de abril de 2015.

A prescrição da pretensão principal fulmina a eficácia da garantia acessória. Em tese, se o credor não pode mais exigir o cumprimento da obrigação (pagamento do preço), tampouco pode valer-se da garantia para reaver o bem. A manutenção da restrição sobre o veículo, nesse contexto, representaria um direito potestativo perpétuo, desprovido de causa e contrário ao princípio da segurança jurídica.

Nesse exato sentido, opera-se o fenômeno da
inversão do caráter da posse
(
interversio possessionis
). A partir do momento em que a dívida se tornou inexigível pela prescrição, a posse da apelante, que até então poderia ser considerada precária, converteu-se em posse com
animus domini
, pois o antigo proprietário perdeu o poder de se opor a ela de forma eficaz.

Assim, a contagem do prazo para a prescrição aquisitiva iniciou-se em 19/04/2015. A presente ação foi ajuizada em julho de 2021, quando já havia transcorrido mais de 6 (seis) anos. Este lapso temporal supera, em tese, o prazo de 5 (cinco) anos exigido pelo art. 1.261 do Código Civil para a usucapião extraordinária de bem móvel, que independe de justo título ou boa-fé.

A tese é robustecida pela jurisprudência colacionada pela apelante, que, em casos análogos de alienação fiduciária, reconhece que a prescrição do crédito principal viabiliza a baixa do gravame e o reconhecimento da propriedade pelo devedor. C
umpre mencionar os posicionamentos firmados pela jurisprudência pátria, a respeito da matéria discutida nos autos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA . PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. CONTAGEM DO PRAZO PELO SISTEMA EPROC QUE TEM O CONDÃO APENAS DE FACILITAR O TRABALHO DO PROCURADOR, SEM VINCULAR O TERMO FINAL. DECISÃO QUE SEGUE O ENTENDIMENTO DAS TRÊS TURMAS RECURSAIS . RECURSO INOMINADO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA PELO RÉU. DÍVIDA PRESCRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONTADA A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA . ART. 206, § 5º, I, DO CC. PRAZO ESGOTADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, NECESSÁRIA BAIXA DO GRAVAME . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50192610520208240038, Relator.: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 20/09/2022, Segunda Turma Recursal)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME POR PARTE DO BANCO. EMBORA NÃO EXISTA PROVA CABAL ACERCA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO, O BANCO RÉU QUEDOU INERTE POR MAIS DE CINCO ANOS PARA EFETUAR COBRANÇA DA DÍVIDA SUPOSTAMENTE IMPAGA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. IMPOSIÇÃO DA LIBERAÇÃO DO GRAVAME. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 1. Independente da comprovação da quitação ou não do débito relativo ao financiamento, não há razão para que o banco réu não providencie a baixa do gravame, uma vez que decorridos mais de cinco anos da data em que a obrigação deveria ter sido adimplida, nada mais pode reclamar acerca de eventual inadimplência por parte do autor, impondo-se a liberação da alienação fiduciária, que deve ser promovida pelo credor fiduciário, no prazo de 10 dias, nos termos da Resolução n.º 320 do CONTRAN. [...] (TJRS, Recurso Cível, Nº 71005447347, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 22-09-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM MÓVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR MEIO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. Veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, cuja inadimplência é incontroversa. Posse injusta e precária do bem descaracterizada pela prescrição da dívida contratual, que autoriza a transmissão da propriedade pela usucapião . Aplicação do artigo 1.261 do Código Civil e do art. 493 do Código de Processo Civil. Requisitos preenchidos. Precedentes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70082368606 RS, Relator.: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RECONHECIMENTO DA P
R
ESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRAR O DÉBITO, A CONTAR DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. REQUISITOS DO ARTIGO 1.261 DO CC PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. No caso em tela, a posse do autor sobre o veículo, a partir do reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrar o débito oriundo do contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes, tornou-se mansa pacífica e ininterrupta, por mais de cinco anos. Assim, o requerente passou a exercer posse animus domini sobre o veículo, sem oposição, preenchendo os requisitos do artigo 1.261 do CC, o que enseja o julgamento de procedência do pedido. Inversão dos ônus sucumbenciais. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70080815269, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 25-04-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. ART. 1.261 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. Comprovado que o autor detém a posse do automóvel por mais de cinco anos contados da data da prescrição do crédito oriundo da avença de arrendamento mercantil, presente a prescrição aquisitiva da propriedade. A posse prolongada por mais de cinco anos, sem oposição, produz usucapião independentemente de titulo ou de boa-fé. Sentença reformada. DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 70076654367, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei);

Dessa forma, a tese autoral é juridicamente plausível e merece ser analisada em seu mérito, após a devida instrução processual e a oportunidade de manifestação das partes rés. A extinção prematura do feito, ao indeferir de plano a inicial, cerceou o direito da autora de produzir provas e ter seu pleito devidamente apreciado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença de
Id. 3636056
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a citação editalícia das requeridas e a devida instrução do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO para ANULAR
a r. sentença de Id. 3636056, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a citação editalícia das requeridas e a devida instrução do feito.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.